Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005924-30.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25781491/25781493, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 43,156,43(quarenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos ), bem como para incluir MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60 como beneficiário de honorários contratuais, no montante de R$ 6.444,18(seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme ofício retificador ID 2571493. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ademais, intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 60 dias, cumprir a decisão ID 13162143, no sentido de postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac